Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Processo : 0717940-33.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em liquidação de sentença por arbitramento, embora solicitando ao perito outros esclarecimentos, rejeitou, desde logo, impugnações ao laudo quanto aos seguintes pontos: Da detida análise das impugnações de ID 86615939 e 90273403 e da resposta do perito (IDs 87817469 e 87817470), tem-se que a maior parte dos pontos impugnados pela requerida já se encontram respondidas a contento pelo expert, razão pela qual decido as questões já suficientemente instruídas, conforme abaixo: Indefiro a impugnação quanto à utilização de um dos voos de treinamento para deslocamento do proprietário da empresa requerente, eis que os custos desse voo foram suportados pela ora requerente e o treinamento dele oriundo não foi aproveitado para os fins a que se destinava, acarretando decréscimo patrimonial indenizável. Irrelevante, portanto, a presença ou não do aludido passageiro na aeronave. Ademais, conforme ressaltado pela própria requerida no ID 90273403, pág, 3, “a norma regente da situação, RBAC 135.244b2, EMD01, em vigor na época, permite a aplicação de treinamento de experiência em voos que seriam realizados normalmente pela empresa, aproveitando-o para lançar o registro do treinamento de experiência”. Indefiro também a alegada ilegitimidade ativa decorrente de a aeronave PT-HNR não ser de propriedade da autora à época do treinamento, mas sim de seu sócio administrador, em razão de a empresa requerente figurar como operadora da aludida aeronave nos registros da ANAC apontados pelo perito no item 4 do laudo de ID 87817469 e, por essa razão, sobre ela recaírem os custos operacionais do bem. Assim, sendo a depreciação um desses custos, deve também integrar o montante da indenização aqui apurada. Ainda, indefiro a exclusão dos custos indiretos de operação das aeronaves, como seguro, hangaragem e salário do comandante requerida (ID 90273403, pág. 5), eis que, da detida análise do acórdão que deu origem à presente liquidação, em especial do trecho transcrito pela ré, depreende-se que estes não foram excluídos da condenação, por não haver qualquer menção expressa nesse sentido, conforme alega a autora. Ademais, ao se considerar que, caso as aeronaves não tivessem sido utilizadas para o referido treinamento, poderiam ter sido alienadas, dadas em locação, armazenadas em local diverso ou utilizadas em outras atividades sem a incidência dessas despesas, tem-se que os referidos custos indiretos também decorrem do contrato. Ainda, conforme salientado pelo perito na pág. 6 do laudo pericial (ID 84177153), o salário do comandante é custo direto da operação. Em suas razões, a agravante sustenta flagrante ilegitimidade ativa da autora-agravada para requerer indenização a título de depreciação da aeronave prefixo PT-HNR, pertencente a terceiro. Aponta que “não há como se confundir o conceito de operação, que basicamente é a administração da aeronave e a possibilidade de utilização desta para táxi aéreo, como o de propriedade, que é a pessoa que suporta eventual ônus pela desvalorização do helicóptero no momento da alienação”. Observa que a referida aeronave estava em contrato de arrendamento com a agravada, de maneira que, caso se entenda devida a indenização pela depreciação, deve ser calculada com base no valor estipulado em contrato, desde que comprovado o efetivo pagamento a título de arrendamento. Alega que os valores referentes a seguro, hangaragem e salário do comandante são custos fixos e correntes da operação, os quais não sofreram qualquer modificação, ainda que indiretamente, em razão do treinamento anulado, não representando decréscimo patrimonial para que pudessem ser indenizados, como mencionado expressamente no título judicial. Entende que apenas os gastos/custos decorrentes diretamente do treinamento anulado, tais como, combustível, manutenção, entre outros, devem ser indenizados. Reclama ser indevida a inclusão de voos realizados em benefício do proprietário da empresa agravada, referentes a traslado para reunião particular, como admitido pelo próprio perito do juízo. Ressalta que tais voos seriam realizados independentemente do treinamento em questão. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada quanto à indenização por depreciação da aeronave PT-HNR, bem como para determinar a exclusão dos custos indiretos e voos impugnados. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, foi requerido liquidação de sentença por arbitramento, tendo em vista o título judicial formado no processo n. 0008929-91.2016.8.07.0001, em cuja petição inicial a autora, aqui agravada, narrou o contrato de prestação de serviços firmado com a ré-agravante, tendo por objeto o treinamento inicial para pilotos, em estrita observância à regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Naquele feito, no qual fora dada a sentença objeto da liquidação, a autora-agravada alegou, no entanto, que fora notificada pela ANAC do cancelamento do treinamento ministrado pela ré-agravante, em razão de irregularidades constatadas em processo administrativo. Por isso, pediu o ressarcimento dos prejuízos suportados, dentre os quais, pelo uso de suas aeronaves durante o treinamento. A sentença julgou procedente em parte o pedido apenas para determinar a restituição dos valores pagos ao preposto da ré e a título de despesas com transporte, hospedagem e alimentação do preposto da ré. Contudo, foi dado parcial provimento à apelação da autora-agravada para incluir também na condenação o ressarcimento dos custos investidos pela parte, em decorrência do uso das aeronaves da agravada, remetendo para liquidação de sentença a apuração do valor. Confira-se a ementa do julgado: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TREINAMENTO INICIAL PARA PILOTOS. ANULAÇÃO PELA ANAC. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. RESSARCIMENTO. 1. Havendo anulação dos serviços prestados de treinamento inicial para pilotos (solo e voo) pela ANAC, em razão da verificação de irregularidades na empresa contratada, atestadas em processo administrativo, necessário o ressarcimento dos custos investidos pela parte prejudicada. 2. De acordo com a jurisprudência, reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença. 3. Apelações conhecidas. Recurso da autora provido em parte. Recurso da ré não provido. (APC 0008929-91.2016.8.07.0001, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 3/4/2019, DJe 29/4/2019) Cumpre rememorar que o objeto do contrato celebrado entre as partes está delimitado na Cláusula 1a, nos seguintes termos (id. 35136479 na origem): Cláusula 1a. O que constitui objeto do presente contrato é a instrução do segmento de currículo de solo e voo para cumprimento do currículo do Treinamento Inicial e Periódico para piloto em comando da aeronave o AS 350, com carga horária prevista conforme Programa de Treinamento da JK Táxi Aéreo e previstos no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil RBAC 135 e instrução de aviação civil IAC 135-1002. Nesse passo, a apuração da indenização pelo uso das aeronaves da agravada, durante o treinamento que se mostrou sem utilidade, devido à anulação pela ANAC, deve pautar-se na quantidade de horas do treinamento realizado com as aeronaves da agravada e no custo operacional da hora de voo, tal como pleiteado pela autora-agravada na fase de conhecimento da demanda (id. 35136451 – p. 5 na origem). Com efeito, o prejuízo suportado pela agravada (diminuição patrimonial), especificamente, quanto ao uso das aeronaves no treinamento invalidado, se refere à hora voo, porquanto é fato inquestionável que o curso foi ministrado utilizando-se helicóptero da própria agravada. Assim, se o treinamento foi invalidado pela agência reguladora, nada mais justo que o restabelecimento das partes ao status quo ante, como determinado no título judicial, o que, por óbvio, inclui a reparação civil pelo uso das aeronaves da agravada. E, em se tratando a agravada de empresa do ramo de taxi aéreo, friso novamente, o custo operacional de hora/voo deve ser considerado para apuração da indenização devida. Dito isso, em um exame preliminar, não evidencio ter razão a agravante em sua impugnação. A agravante questiona a inclusão de custos indiretos na apuração da hora/voo, sem trazer qualquer fundamento jurídico aptos a amparar suas assertivas. Obviamente, o custo total de operação da aeronave é a soma das parcelas que podem influir economicamente, direta ou indiretamente, no desenvolvimento da atividade, no caso, de taxi aéreo. Quanto ao ponto, o laudo pericial (id. 84177153 na origem) indicou quais os custos considerados para mensurar o valor da hora/voo, aí incluídos os custos diretos da operação e os custos indiretos da operação. Segundo o laudo, o custo direto “é alocado de forma direta e objetiva e está ligado diretamente a operação da aeronave”, podendo ser identificado e mensurado com facilidade “devido ao consumo direto de matéria-prima, serviço ou mão-de-obra, não sendo necessário realizar nenhum tipo de rateio” (id. 84177153 – p. 7 na origem). Assim, foram incluídos como custos diretos tarifa aeroportuária, tarifa de navegação aérea, combustível de aviação, piloto de aeronave em comando (comandante) e depreciação da aeronave. Já o custo indireto é considerado como “qualquer gasto que não pode ser alocado de forma objetiva e direta à atividade operacional da aeronave”, exigindo algum critério de rateio, pela “maior dificuldade de identificação, pois não estão diretamente ligados às atividades operacionais do helicóptero” (id. 84177153 – p. 14 na origem). Foram incluídos como custos indiretos locação de hangar (hangaragem), inspeções de manutenções e seguro aeronáutico. De fato, não há como negar que os custos operacionais diretos e indiretos impactam no valor da hora/voo da aeronave. Pensar de outra forma, seria olvidar que a atividade de taxi aéreo visa ao lucro e que a sua remuneração é obtida, única ou primordialmente, com a venda de voos. Logo, não se sustenta a preliminar de ilegitimidade ativa da agravada em relação à depreciação da aeronave PT-HNR. Ora, como destacado na decisão hostilizada e apontado pelo perito, nos registros da ANAC, consta que a referida aeronave é operada pela empresa agravada, pouco importando se assim o faz em razão de contrato de arrendamento, cabendo apenas considerar que a depreciação integra os custos de operação e, como tal, deve compor o montante para apuração da hora/voo. Da mesma forma, como já exposto alhures, não é procedente a alegação de que deveriam ser excluídos os custos indiretos de operação da aeronave referentes a seguro, hangaragem e salário do comandante. Isso porque, compondo os custos operacionais, devem servir de base para o cálculo da hora/voo da aeronave. Por fim, em relação à exclusão de voos que teriam sido utilizados em benefício exclusivo do proprietário da agravada, a impugnação não merece ser acolhida, tendo em vista que, conforme esclarecido pelo sr. Perito (id. 87817470 – p. 1 na origem), “os voos considerados no laudo ID 84177153 foram repassados pelo Diretor de Operações da empresa JK Táxi Aéreo, Sr. Comandante Adail de Paula Rodrigues, quando da realização da perícia”, “e também comprovados por meio dos Diários de Bordo das aeronaves disponíveis nos autos (ID 54516203)”. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 91055301 na origem (processo n. 0702381-67.2020.8.07.0001).